Tribunal: TJES
Processo: 0004466-88.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004466-88.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTORIA PACHECO RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JHONATA PACHECO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. POSSE MANSA E PACÍFICA DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, V, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe pena de 4 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da consumação do delito de roubo, enquanto a defesa suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso ministerial deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; e
(ii) definir se o crime de roubo praticado pelo réu configura-se na forma consumada ou tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o Ministério Público apresentou razões concretas e suficientes, questionando expressamente a conclusão judicial de que o roubo teria sido tentado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

4- O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo dispensável a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ e no Tema 916 da sistemática de recursos repetitivos.

5- Restou comprovado nos autos que o réu subtraiu quantia em dinheiro e aparelhos celulares, retirando-os da esfera de disponibilidade das vítimas, ainda que por breve tempo, sendo detido logo em seguida em posse dos bens subtraídos. Assim, consumado o delito de roubo, não há falar em tentativa.

6- Diante da consumação do crime, impõe-se a reforma da sentença condenatória para adequar a tipificação penal e redimensionar a pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7-Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1 - O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, mas não se configura sua violação quando o recorrente enfrenta de modo concreto o cerne da controvérsia.

2- O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de imediata perseguição e recuperação da coisa, sendo dispensável a posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3º; CP, arts. 157, §2º, V, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023;
STJ, AREsp n. 2.338.794/BA, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025;
STJ, Súmula 582; STJ, Tema 916 (Recursos Repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu
JHONATA PACHECO RIBEIRO DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso V, na forma do art. 14, inciso II do CP, sendo fixada a pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu pelo crime de roubo consumado (id. 166577155).

Contrarrazões da defesa manifestando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (id. 16657158). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 16730164).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu
JHONATA PACHECO RIBEIRO DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso V, na forma do art. 14, inciso II do CP, sendo fixada a pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu pelo crime de roubo consumado (id. 166577155).

Contrarrazões da defesa manifestando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (id. 16657158). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 16730164).

A defesa sustenta que o presente recurso não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, o
“art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.”
(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Conforme se extrai da sentença, o magistrado entendeu que
“o delito faleceu nos limites da
TENTATIVA
, como dito pela Defesa, em sede de Debates Orais, uma vez que Policiais Militares rapidamente chegaram a Clínica e detiveram JHONATA ainda no interior desta, impedindo a consumação delituosa, motivo pelo qual reconheço a minorante da modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do CPB”.

No caso, diferente do que sustenta a defesa, houve impugnação específica por parte do Ministério Público que trouxe argumentos quanto à ocorrência da inversão da posse dos bens subtraídos e a necessidade de reconhecimento do crime consumado.

Isso posto, REJEITO a preliminar arguida.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 09 de junho de 2023, por volta das 15h05min, na Avenida Central, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município, mais precisamente no estabelecimento comercial denominado “Clínica Espaço Sorriso”, o denunciando Jhonata Pacheco Ribeiro da Silva, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante grave ameaça e com restrição da liberdade das vítimas Ana Maria Silva dos Santos e Renan Serra Selvatici, a quantia de R$543,00 (quinhentos e quarenta e três reais) em espécie, além de 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes ao estabelecimento. Emerge dos autos que no dia e local dos fatos, o denunciando entrou no referido estabelecimento comercial e se passou como cliente, solicitando uma avaliação, sendo de imediato atendido na recepção. Ato contínuo, o denunciando esperou que a clínica esvaziasse, foi ao banheiro e na volta anunciou o assalto simulando estar armado. O denunciando então mandou que todos os presentes se deitassem no chão e posteriormente ordenou que fossem ao interior de um escritório e ali permanecessem. Em seguida, o denunciando escolheu a vítima Ana Maria para que o ajudasse no assalto, recolhendo pertences das pessoas, e a todo o momento segurava o braço da vítima com força excessiva, forçando-a a lhe ajudar. Consta dos autos que, a vítima Renan também foi abordada de maneira violenta pelo denunciando, sendo levado para o interior do escritório e depois para um banheiro com outras três pessoas, que o denunciando simulava estar armado e que se mostrava violento. Infere-se que durante a ação criminosa a Polícia Militar foi informada do assalto no estabelecimento comercial e de imediato se dirigiu ao local dos fatos. Em lá chegando, os PMs encontraram o denunciando próximo a porta de saída da clínica e com uma sacola nas mãos, momento em que foi abordado e foi possível localizar no interior da sacola apreendida 03 (três) aparelhos celulares, sendo dois deles pertencentes à clínica e a quantia de R$543,00 (quinhentos e quarenta e três reais) em espécie, também do estabelecimento comercial.” (...)”.

O apelante sustenta que
“o apelado efetivamente subtraiu os bens, retirando-os da esfera de disponibilidade e vigilância das vítimas, ainda que por curto período, conforme restou demonstrado nos autos, inclusive com a apreensão dos objetos em seu poder”.

Analisando as provas dos autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal já que não restam dúvidas quanto à consumação do delito.

De acordo com os depoimentos das testemunhas, o réu ingressou na clínica e anunciou o assalto, tendo subtraído os pertences das vítimas que, por sua vez, foram colocadas em um banheiro e impedidas de sair. Apesar de o réu ter sido preso ainda dentro da clínica, é certo que houve a inversão da posse do bens.

Com efeito, muito embora a rápida ação da polícia militar que prendeu o réu em flagrante delito,
“o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme entendimento vinculante do STJ. Conforme Tema 916, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(AREsp n. 2.338.794/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Inclusive, a Súmula 582 do STJ dispõe que
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Dessa forma, comprovado que o réu efetuou o roubo, tendo sido, logo em seguida, preso em flagrante pelos policiais militares na posse da res furtiva, impõe-se, de acordo com o entendimento adotado pelo C.STJ, a reforma da sentença e a condenação do acusado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, inc. V, do CP, na modalidade consumada.

Assim, redimensiono a pena do réu para
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o réu pela prática do crime do art. 157, §2°, inc. V, do CP à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.